Tribunal: TJSP
Processo: 2137264-30.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida restituição de dinheiro apreendido. Ausência de prova pré-constituída acerca da origem lícita e da propriedade do numerário. Investigação, outrossim, que está em curso. Decisão que fundamenta as posições nelas adotadas, não incorrendo em teratologia. Apreensão dos valores deve ser mantida por cautela, a fim de assegurar a regularidade da investigação, nos termos

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida restituição de dinheiro apreendido. Ausência de prova pré-constituída acerca da origem lícita e da propriedade do numerário. Investigação, outrossim, que está em curso. Decisão que fundamenta as posições nelas adotadas, não incorrendo em teratologia. Apreensão dos valores deve ser mantida por cautela, a fim de assegurar a regularidade da investigação, nos termos do art. 118 do CPP. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2137264-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
impetrante BENEDICT NWAFOR OGWARA, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a segurança. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2137264-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.996 - CGL
2
M . S . n o 2 1 3 7 2 6 4 - 3 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : B e n e d i c t N w a f o r O g w a r a
I m p e t r a d o : M M . J u i z d e D i r e i t o d a 2 a V a r a
C r i m i n a l d a C o m a r c a d e I t a q u a q u e c e t u b a
VOTO No 12.996
Mandado de Segurança. Pretendida restituição de
dinheiro apreendido. Ausência de prova pré-constituída
acerca da origem lícita e da propriedade do numerário.
Investigação, outrossim, que está em curso. Decisão
que fundamenta as posições nelas adotadas, não
incorrendo em teratologia. Apreensão dos valores deve
ser mantida por cautela, a fim de assegurar a
regularidade da investigação, nos termos do art. 118 do
CPP. Segurança denegada.
1) Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
BENEDICT NWAFOR OGWARA, por meio de Advogado, contra ato o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, nos
autos do processo no 1500034-42.2020.8.26.0278.
Sustenta,
em
resumo,
que
policiais
federais
ingressaram na sua empresa e apreenderam certa quantia em euros,
dólares americanos e reais, os quais foram devolvidos por decisão proferida
nos autos de no 0001161-43.2019.4.03.6181, em tramitação na Justiça
Federal. Ocorre que posteriormente, policiais da Delegacia de Roubo de
Cargas de Guarulhos foram até seu domicílio e apreenderam nova quantia
em euros, dólares americanos e reais. Argumenta que os valores não eram
de origem ilícita, mas ainda assim a autoridade impetrada negou a sua
devolução. Ressalta que não há crime na mera posse de quantia elevada.
Requer, assim, a devolução de seu dinheiro.
A liminar foi indeferida (fls. 27/28).
Prestadas as informações (fls. 31), acompanhadas dos
documentos de fls. 32/51, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de não ser conhecido o mandamus, pela inadequação da via eleita,
e caso conhecido, no mérito, pela denegação da segurança (fls. 54/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2137264-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.996 - CGL
3
É o relatório.
2) Denego a segurança.
Não se desconhece que é incabível o manejo de
mandado de segurança contra decisão judicial que comporte recurso,
porquanto não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do
art. 5o da Lei no 12.016/09.
Esse, aliás, é o teor da Súmula no 267 do C. STF, ao
dispor que:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição”.
No caso em apreço, contudo, ao que se verifica, o ato
judicial impugnado, por meio do qual foi indeferida a restituição de valores
apreendidos, não foi proferido em autos apartados, em sede de incidente
instaurado para a apuração do pleito de restituição de bem, nos termos do
art. 120, § 1o, do CPP, razão pela qual conheço excepcionalmente do
mandado de segurança.
Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que policiais civis,
em cumprimento de diligências visando apurar a veracidade dos fatos
narrados na denúncia de no W191104929, que versava sobre o delito de
receptação de cargas roubadas, identificaram o averiguado Benedict e
rumaram ao endereço de sua residência. No local, os policiais lhe
informaram sobre as investigações em curso. Após, Benedict franqueou a
entrada dos policiais em sua residência, sendo encontradas as quantias de
€ 2.000,00, $ 2.700,00 e R$ 12.300,00, cuja procedência ele não soube
informar (fls. 32/34).
O pedido de restituição dos valores restou indeferido
pelo Magistrado (fls. 25), nos seguintes termos:
“Vistos.
Assiste razão ao Ministério Público.
Se houve liberação dos valores apreendidos por parte do Juízo
Federal e tal determinação não foi cumprida, caberá a parte acionar o Juízo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2137264-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.996 - CGL
4
tomou a decisão para as providências necessárias.
Outrossim, não visualizo nos autos comprovação específica da
origem lícita de cada valor apreendido, necessitando de continuidade das
diligências para averiguação.
Diante do exposto e, tendo em vista a manifestação ministerial
que utilizo como razão de decidir, indefiro o pedido interposto.
Int.”
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que não
estão demonstradas a propriedade e a origem lícita do numerário, não
servindo aos fins pretendidos os documentos de fls. 5/13.
Ademais, o presente feito não tem relação com o
aludido processo da Justiça Federal, tratando-se de nova investigação por
suposto crime de receptação de carga roubada. Assim, possível, neste
inquérito, a apreensão de valores que possam ter relação com os fatos em
apuração.
Desse modo, não há direito líquido e certo do impetrante
de reaver para si as quantias apreendidas, porquanto não demonstrou,
cabalmente, que são de origem lícita e que estes valores efetivamente lhe
pertencessem, remanescendo a dúvida não afastada pela documentação
acostada, como o exige o art. 120, caput, in fine, do CPP1.
Destarte, não há como restituir os valores, ausente
prova pré-constituída do direito invocado, anotando-se que a investigação
ainda está em curso.
Nesse sentido:
“(...) Impossível, por ora, atender a pretensão do impetrante.
(...) Por outro lado, conforme informado pela digna autoridade policial, os fatos
ainda se encontram sob investigação, pairando questão controversa sobre o bem
objeto deste writ, sobretudo no que se refere à sua propriedade (fls. 234). Ora, o
mandado de segurança exige prova pré-constituída, inadmitindo dilação probatória,
e, por isso, o direito postulado, além de ser líquido e certo, deve ser comprovado de
plano, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante. Destarte, os autos não
1 Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz,
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2137264-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.996 - CGL
5
revelam indícios, minimamente concretos, da existência de ato ilegal ou de abuso de
poder por parte da autoridade apontada como coatora e tampouco de violação a
direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via do mandamus. Nesse
contexto, não tendo sido demonstrada, de plano, a impropriedade no indeferimento
da restituição do veículo apreendido, que, doutro modo, evidencia interesse à
investigação criminal (artigo 118, do Código de Processo Penal), a denegação da
segurança era mesmo medida de rigor” (TJSP, Apelação no
0037171-84.2013.8.26.0050, Rel. Cláudia Lúcia Fonseca Fanucchi, 2a
Câmara Criminal Extraordinária, j. em 14/12/15).
Assim, a apreensão dos valores deve ser mantida por
cautela, a fim de assegurar a regularidade da investigação, nos termos do
art. 118 do CPP2.
3) Pelo exposto, denego a segurança.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
2 Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo.